Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. RELATÓRIO INSUFICIENTE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Havendo constatação de que as provas coligidas nos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em julgamento, mostra-se descabida a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo no caso em que as matérias agitadas confundem-se com o próprio mérito do apelo. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação na improcedência dos pedidos reconvencionais, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabe falar em cerceamento de defesa, quando uma das partes questiona a perícia judicial com argumentos de mero inconformismo com a conclusão lá disposta, atrelado ao fato de que o assistente técnico da parte recorrente não compareceu ao dia marcado para a realização da perícia. Demonstrado pelas provas dos autos, inclusive pericial, que ambas as partes não cumpriram integralmente as obrigações contratuais, e deram ensejo ao atraso nos agendamentos dos exames periódicos de saúde, bem como ao preenchimento incompleto das fichas médicas, por uma série de fatores, inclusive falta de gestão administrativa, imperiosa se mostra a rescisão contratual, mediante o reconhecimento de culpa recíproca. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja compensação por dano moral, especialmente quando configurada a culpa recíproca.